Tribunal: TJES
Processo: 5003066-62.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003066-62.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE ALVES DE LIMA
RECORRIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com ressarcitória e indenizatória ajuizada por Marilene Alves de Lima em face de Sky Serviços de Banda Larga LTDA. Aduz a autora, em síntese, ser titular de contrato de prestação de serviços com a ré de internet, alegando que desde 2020, a requerida vem cobrando valores superiores dos que foram estabelecidos em contrato e que, desde 2022, o serviço prestado não funciona como deveria. Relata que trabalha com vendas e que em novembro de 2022, ficou uma semana sem internet, não sendo o prejuízo descontado na fatura daquele mês. Informa que solicitou o cancelamento do serviço de internet, todavia, a requerida ainda gera faturas em seu nome. Diante disso, requer o cancelamento do contrato, ressarcimento no valor de R$ 143,33 e indenização por danos morais.

Em sua defesa, a ré sustenta que não houve falha na prestação de serviço e que não praticou qualquer ato ilícito, pugnando pela improcedência do pedido autoral.

Em sede de

sentença (ID 6096063) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse de agir quanto à pretensão de rescisão do contrato e restituição do valor da fatura, extinguindo o feito na forma do art. 485, inc. VI, do CPC. Outrossim, julgo procedente o pedido para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais de R$ 1.000,00, quantia a ser corrigida monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ). Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6096070),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a demanda para aumentar o valor do dano moral para o importe pecuniário equivalente a 20 (vinte) salários mínimos
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas Contrarrazões. (IDs 6096073)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, restou constatado nos autos que realmente houve a falha na prestação de serviços da recorrida, eis que, em se tratando de relação de consumo, esta não juntou documento hábil capaz de atestar a regularidade do serviço prestado à recorrente.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Requerente, ora recorrente, experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Ocorre que, no tocante ao valor da indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 1.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado número 11 das turmas recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)